Tribunal: TJSP
Processo: 2171779-23.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA ESQUECIDO DE RELEVANTES EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PARA O FIM DE ADQUIRIR VEÍCULOS QUE FORAM PENHORADOS SOB O FUNDAMENTO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO (ART. 966, VI, DO CPC. DOCUMENTOS INSUFICIENTES, SÓ

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA ESQUECIDO DE RELEVANTES EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PARA O FIM DE ADQUIRIR VEÍCULOS QUE FORAM PENHORADOS SOB O FUNDAMENTO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO (ART. 966, VI, DO CPC. DOCUMENTOS INSUFICIENTES, SÓ POR SI, PARA ASSEGURAR UM PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. Inadmissíveis alegações de "fatos novos" não deduzidos no processo rescindendo e apenas apresentados em sede de ação rescisória, sob o pretexto de que seriam "novas provas".
Carência da ação decretada.